Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Causa de aumento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 952 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa da circunstância especial quantidade/natureza da droga; (iii) se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) se é o caso de afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos do policial — firmes e harmônicos — corroborados pela apreensão de drogas com o réu, e pelas declarações desse, em juízo, somados às declarações da testemunha, não deixando dúvida de que o réu transportou porções de cocaína e maconha, para fins de difusão ilícita, são suficientes para condenação.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. A quantidade de drogas apreendidas 201,91g de cocaína, 0,89g e 4,97g de maconha e haxixe, respectivamente, compatível com o comercializado pelos pequenos traficantes, não extrapola os limites previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima elevada. Não se justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no repetitivo 1.194). Incide a atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu, embora negue a traficância, admita a posse ou a propriedade da droga para consumo. Nesses casos, a redução da pena é em proporção menor do que à aplicável à confissão plena (súmula 630 revisada). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
7. Se o crime de tráfico de drogas envolveu adolescente – que entregou a mochila contendo as drogas ao réu -, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022; TJDFT, Acórdão 2089876, 0724448-50.2025.8.07.0001, Relator(a): Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.